Tribunal: STF
Processo: HC 229333
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jonata Felipe da Costa Custódio impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS PARA INFIRMAR O ENTENDIMENTO DO DECISUM DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A caracterização de cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de alguma prova requerida pela parte possui como condicionante possível arbitrariedade praticada pelo órgão julgador, e não simplesmente a consideração ou entendimento da parte pela indispensabilidade de sua realização. Logo, poderá o magistrado, em estrita observância à legislação de regência e com fito de formar sua convicção, concluir pela necessidade ou não da produção de determinada prova, desde que fundamente o seu entendimento de forma adequada e oportuna. 



    2. Portanto, pode o juízo indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. Na hipótese, ficou consignado, no acórdão recorrido, que a produção da prova e a consequente reinquirição pretendida não teria nenhum resultado prático. Fica claro que infirmar tal entendimento, no intuito de se concluir pela necessidade ou não de produção da prova, é expediente defeso na angusta via do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 799.006 AgRg, ministro Antônio Saldanha Palheiro)



    Pretende, em síntese, “declarar a nulidade do processo e determinar a juntada das gravações das câmeras dos uniformes dos policiais que participaram da prisão do acusado, comunicando-se a concessão à autoridade coatora.”.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, quanto ao indeferimento do pedido da defesa de juntada gravações das câmeras, assim se manifestou o ato dito coator (grifei):



    Conforme consignei na decisão de e-STJ fls. 96/100, acerca da questão, assim decidiu a Corte de origem (e-STJ fls. 74/75): 



    E como foi anotado pelo Juiz,“(...)o fato de os policiais militares portarem câmeras acopladas em seus uniformes confere ainda mais legitimidade e idoneidade a atuação e as declarações por eles prestadas em audiência já que, monitorados, certamente não iriam correr o risco de serem flagrados durante uma suposta e improvável solicitação de propina ao acusado. Note-se que, indagados pela Defesa sobre as câmeras, os policiais não procuraram se esquivar, informando inclusive que as imagens ainda estavam a disposição, o que revela sinceridade em suas declarações. Portanto, a meu ver, a hipótese não é de conversão do julgamento em diligência para buscar uma prova que em nada iria interferir no deslinde do feito, tendo em vista as declarações já prestadas pelas testemunhas” (fl. 157). 



    No caso, portanto, ao deixar de acatar a pretensão probatória defensiva, a autoridade judicial motivou de forma adequada e satisfatória a sua decisão, demonstrando que a diligência requerida anotando que a reinquirição pretendida não teria utilidade prática. 



    Por conta disso, não se pode falarem cerceamento de defesa. 



    [...]



    Ressaltei que a caracterização de cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de alguma prova requerida pela parte possui como condicionante possível arbitrariedade praticada pelo órgão julgador, e não simplesmente a consideração ou entendimento da parte pela indispensabilidade de sua realização. 



    Prossegui afirmando que poderá o magistrado, em estrita observância à legislação de regência e com fito de formar sua convicção, concluir pela necessidade ou não da produção de determinada prova, desde que fundamente o seu entendimento de forma adequada e oportuna, como ocorreu no caso.



     Desse modo, o indeferimento de produção probatória pelas instâncias ordinárias encontra amparo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que orienta-se no sentido de que “o deferimento de provas submete-se ao prudente arbítrio do magistrado, cuja decisão, sempre fundamentada, há de levar em conta o conjunto probatório já existente” (HC 102.719, ministro Ricardo Lewandowski – grifei).



    Registre-se, por relevante, que o próprio Código de Processo Penal, em seu art. 400, §1º, prevê a possibilidade de o juiz indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 



    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes desta Suprema Corte (HC 131.941, ministro Teori Zavascki; RHC 138.119 AgR, ministro Celso de Mello; HC 175.688 AgR, ministro Roberto Barroso):



    DILIGÊNCIAS – ARTIGO 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento, pelo juiz, mediante decisão fundamentada, da produção de prova considerada impertinente, irrelevante ou protelatória – artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal.



    (HC 140.522, ministro Marco Aurélio – grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente